Tribunal: TJMT
Processo: 1004063-59.2020.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004063-59.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (EMBARGANTE), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (EMBARGANTE), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (EMBARGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004063-59.2020.8.11.0037

EMBARGANTE: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ADMINISTRATIVO. ART. 151, III, CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. contra decisão que reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário devido à interposição de pedido de reconsideração administrativa, nos termos do art. 151, III, do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de reconsideração administrativa pode ser enquadrado como "reclamação ou recurso" para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no art. 151, III, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O pedido de reconsideração administrativa, ainda que não seja um recurso típico, objetiva a revisão de decisões administrativas anteriores, caracterizando-se como meio legítimo de impugnação capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário até a decisão final do processo administrativo.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que recursos administrativos, em qualquer de suas modalidades, suspendem a exigibilidade do crédito tributário até a decisão final (REsp n. 1.732.120/SP, STJ).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O pedido de reconsideração administrativa, nos termos do art. 151, III, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente de decisão administrativa definitiva."

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.732.120/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 31/05/2021; STJ, REsp n. 1.113.959/RJ, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 15/12/2009

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, contra a decisão proferida por essa relatora no Recurso de Apelação nº 1004063-59.2020.8.11.0037, que negou provimento recursal, reconhecendo que não teria ocorrido a prescrição do crédito tributário, uma vez que o pedido de reconsideração suspende sua exigibilidade.

Alega o Agravante em apertada síntese, em suas razões recursais, que a decisão agravada deve ser modificada, uma vez não reconhecido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que impediria o prosseguimento da execução fiscal.

Aduz que, o pedido de reconsideração administrativa, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 240.603.673).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004063-59.2020.8.11.0037

EMBARGANTE: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, contra a decisão proferida por essa relatora no Recurso de Apelação nº 1004063-59.2020.8.11.0037, que negou provimento recursal, reconhecendo que não teria ocorrido a prescrição do crédito tributário, uma vez que o pedido de reconsideração suspende sua exigibilidade.

A discussão central contida no recurso, diz respeito à possibilidade do pedido de reconsideração administrativa, interposto pelo agravante suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.

A decisão monocrática recorrida afastou essa possibilidade, mantendo o entendimento de que o pedido de reconsideração teria o efeito de suspender a exigibilidade do crédito.

O art. 151, III, do CTN dispõe que a exigibilidade do crédito tributário será suspensa, entre outras hipóteses, em razão de reclamações e recursos administrativos apresentados nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

A questão a ser analisada é se o pedido de reconsideração administrativa pode ser enquadrado como uma dessas "reclamações ou recursos" capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Deve-se compreender que, os instrumentos que suspendem a exigibilidade do crédito tributário não se limitam a recursos estritamente nominais, mas abrangem também outras formas de defesa administrativa que objetem diretamente ao lançamento ou à cobrança do crédito tributário.

O pedido de reconsideração, embora não seja um recurso típico, tem como objetivo a revisão de uma decisão administrativa anterior, com vistas à correção de eventuais erros materiais ou reanálise de questões relevantes, o que, em essência, constitui uma forma de impugnação.

Nesse sentido, a apresentação de um pedido de reconsideração que tenha o objetivo de revisar o lançamento tributário ou discutir questões relacionadas ao crédito fiscal deve ser considerada como ato apto a suspender a exigibilidade, enquanto não houver decisão final no processo administrativo.

O processo administrativo tributário visa garantir ao contribuinte o direito de contestar e revisar os atos da administração pública que tenham impacto sobre seus direitos e obrigações fiscais.

Nesse contexto, o pedido de reconsideração é uma ferramenta que permite ao contribuinte contestar uma decisão administrativa, sem que, necessariamente, precise aguardar o esgotamento da via recursal.

Ao permitir que o pedido de reconsideração suspenda a exigibilidade do crédito tributário, o sistema garante maior efetividade ao direito de defesa, evitando que o contribuinte seja compelido a cumprir uma obrigação que pode ser revertida na própria instância administrativa.

A negativa de reconhecimento desse efeito suspensivo ao pedido de reconsideração enfraqueceria a garantia constitucional da ampla defesa, ao restringir indevidamente o uso de um meio legítimo de contestação, devendo-se reconhecer que é apto a suspender a exigibilidade do crédito, devendo-se considerar o efeito suspensivo enquanto pendente de decisão definitiva no processo administrativo.

É prudente consignar que, o pedido administrativo de reconsideração pode ser enquadrado nos gêneros “reclamações e recursos administrativos”, nos termos do art.
151
, inciso
III
, do
CTN
, sendo instrumento jurídico legítimo para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Nessa linha de raciocínio, o “pedido de reconsideração” tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual a decisão administrativa denegatória do pedido de reconsideração, ainda está passível de recurso administrativo.

Assim, havendo apresentação de reclamação ou recurso em processo tributário administrativo para rediscutir a legitimidade da exação, remanescerá a causa de suspensão da exigibilidade do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmou sua jurisprudência no sentido de que “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art.
151
,
III
do
CTN
, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio” (
AgInt no AREsp n. 1.732.120/SP
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 1/7/2021).

O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art.
151
, inciso
III
, do
CTN
, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024